Tribunal: TJES
Processo: 5013046-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013046-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCY TRAVAGLIA e outros

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI. VALIDADE DO ATO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da citação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no julgado quanto à tese de ausência de citação pessoal da pessoa física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese central da defesa. 4. O inconformismo da parte com a adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses não autoriza o manejo de aclaratórios para fins de reforma meritória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente fundamentada no acórdão.
Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DARCY TRAVAGLIA
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Des.
ALDARY NUNES JUNIOR
(enquanto convocado), que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

O embargante aduz, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado. Sustenta que o acórdão não enfrentou o ponto central da defesa, qual seja, a ausência de citação pessoal da pessoa física, que nunca teria integrado formalmente o polo passivo da execução após a transformação do empresário individual em EIRELI. Alega, ainda, que o julgado foi omisso quanto ao fato de que bloqueios judiciais atingem suas contas bancárias particulares sem que tenha havido citação válida ou constituição de advogado na origem. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular os atos processuais em relação à pessoa física.

Sabe-se que os embargos declaratórios se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a questão relativa à validade da citação do embargante.

O julgado embargado foi explícito ao consignar que:

(...) ao tempo do ajuizamento da Ação de Execução o agravante DARCY TRAVAGLIA era empresário individual, não se tratando, pois, de pessoa jurídica distinta da própria pessoa física, muito embora possuísse já CNPJ para fins de desenvolvimento da atividade empresarial.

Logo após o ajuizamento, e antes mesmo da citação, o agravante, por meio do competente registro na Junta Comercial, transformou-se em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, passando a possuir, então, personalidade jurídica.

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, não se trata da criação de uma nova entidade – ainda que com o surgimento de uma personalidade jurídica –, mas da simples transformação do formato empresário individual para o formato Eireli, de modo que aquele passa a ser “substituído” por esta, e não a coexistir.

Nesse sentido, já consignou o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e que
“o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017)”
(STJ. REsp 1682989/RS. Segunda Turma. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 19/09/17. DJe 09/10/2017).

Destarte, não vislumbro a possibilidade de se afastar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
no sentido de reputar válida a citação realizada por meio de funcionário da agravante enquanto Eireli, ainda que originalmente se identificasse como empresário individual, considerando, ainda, que a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar válida a citação da pessoa jurídica realizada dessa maneira. Vejamos:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ. AgInt no AREsp 1847835/S. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. MARCO BUZZI. Data de Julgamento: 20/09/21. DJe: 23/09/21).

Ademais, não se pode ignorar o comparecimento espontâneo aos autos, mencionado também pelo juízo, não havendo que se falar em distinção do comparecimento da Eireli ou do empresário individual, conforme pontuado anteriormente.

Nessa linha, o c. STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si
(AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 04/05/20. DJe: 07/05/20).

(...).

Observa-se que julgado embargado foi explícito ao consignar que a transformação de empresário individual para EIRELI não cria uma nova entidade, mas uma simples alteração de formato, não havendo distinção patrimonial entre a pessoa natural e o empresário individual para fins de obrigações. Nesse sentido, o acórdão fundamentou que a citação recebida pela empresa é válida para a pessoa física e que o comparecimento espontâneo também supriu eventual vício.

Portanto, a insurgência do embargante quanto à "ausência de citação pessoal" nada mais é do que inconformismo com a tese jurídica adotada, que reconheceu a validade dos atos. Não há omissão quando a matéria foi enfrentada, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte.

Posto isso, não identifico no julgado nenhum vício a ser remediado, razão pela qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.